Tribunal: TJMT
Processo: 1029146-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029146-52.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Alienação Fiduciária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA - CPF: 988.498.081-00 (ADVOGADO), FK - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 11.566.200/0001-22 (EMBARGADO), ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. - CNPJ: 23.314.594/0001-00 (EMBARGANTE), ABRAAO LUIZ FILGUEIRA LOPES - CPF: 066.677.494-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COMO GARANTIA DE CONTRATO DISTINTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de embargos de declaração contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, determinando a cessação do procedimento de consolidação de propriedade e de leilão extrajudicial do imóvel matriculado sob o no 35.022. A embargante sustenta omissão no acórdão quanto à manutenção da alienação fiduciária como garantia de contrato distinto do contrato principal e alega que a coisa julgada do processo no 0036982-19.2014.8.11.0041 não deveria afetar esse financiamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado quanto à manutenção da alienação fiduciária como garantia de contrato de mútuo independente do contrato principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado consignou que a rescisão do contrato principal implica a ineficácia do contrato acessório de alienação fiduciária, dado que um contrato acessório não pode subsistir de forma independente do contrato principal que lhe dá fundamento.

A inexistência de culpa da embargante na rescisão contratual não interfere na conclusão do julgado, pois a decisão embargada não se baseou na atribuição de culpa, mas na impossibilidade jurídica de manter a execução de garantia vinculada a contrato rescindido.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A rescisão do contrato principal implica a ineficácia do contrato acessório de alienação fiduciária.

A ausência de culpa da parte na rescisão do contrato principal não afasta a impossibilidade jurídica da execução da garantia fiduciária.

Os embargos de declaração não são meio
adequado
para a rediscussão de matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Embargos de Declaração no 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, j. 30.09.2013.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto pela
ALESAT COMBUST
Í
VEIS S.A
,
contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela
FK - COM
É
RCIO DE COMBUST
Í
VEIS LTDA
,

para reformar a decisão recorrida e determinar a cessação do procedimento de consolidação de propriedade e de leilão extrajudicial do imóvel matriculado sob o no 35.022
.

Para tanto, a
embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à suposta manutenção da alienação fiduciária como garantia de um contrato de mútuo, distinto do contrato principal, alegando que a coisa julgada formada no processo no 0036982-19.2014.8.11.0041 não poderia afetar esse contrato de financiamento.

Ademais, aponta que a decisão embargada ignorou o fato de que a rescisão do contrato principal se deu por culpa exclusiva do posto revendedor, não da distribuidora, razão pela qual a execução da garantia fiduciária deveria ser mantida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Não é o caso dos autos.

Conforme consignado no acórdão embargado, a rescisão do contrato principal
resultou n
a ineficácia do contrato acessório de alienação fiduciária. Esse entendimento decorre da lógica jurídica de que um contrato acessório não pode subsistir de forma independente do contrato principal que lhe dá fundamento.

Ademais, a argumentação sobre a ausência de culpa da embargante na rescisão contratual revela-se irrelevante para modificar o
decisum
, pois a decisão embargada não se baseou em atribuição de culpa, mas, sim, na impossibilidade jurídica de se manter a execução de uma garantia vinculada a um contrato rescindido.

Portanto, os embargos de declaração configuram mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que não é admitido por esta via recursal.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado.” (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025